Tribunal: TJSP
Processo: 2082484-38.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus: manutenção da prisão preventiva. Denúncia: art. 180, caput, do Cód. Penal.
Indícios suficientes de autoria e materialidade.
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o art. 312, Cód. Proc. Penal.
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de

Ementa:

Habeas Corpus: manutenção da prisão preventiva. Denúncia: art. 180, caput, do Cód. Penal.
Indícios suficientes de autoria e materialidade.
Prisão preventiva: presença dos requisitos autorizadores para a segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o art. 312, Cód. Proc. Penal.
Circunstâncias pessoais do Acusado: irrelevância ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Ordem denegada.